Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600384-95.2024.6.16.0137
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
26/05/2025
Número: 0600384-95.2024.6.16.0137

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 27/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600384-
95.2024.6.16.0137, que julgou desaprovadas as contas apresentadas por João Henrique Mazzo
Mura, nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como por determinou o
recolhimento do montante de R$ 2.300,52 (dois mil e trezentos reais e cinquenta e dois centavos)
ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, com incidência de
atualização monetária e juros de mora, com fundamento no artigo 32, § 1º, inciso VI, e no artigo 14,
caput, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de contas de campanha de João
Henrique Mazzo Mura, candidato pelo partido Democrático Trabalhista-PDT no município de
Maringá/PR, apresentada em 21/10/2024, referente às Eleições Municipais de 2024, nos termos da
Lei n. 9.504/1997 e Resoluções TSE n. 23.607/2019, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que
restou comprovado nos autos que o prestador de contas omitiu, de fato, as despesas
mencionadas, pois não impugnou a existência dessas despesas ou, se fosse o caso, não
providenciou o cancelamento das notas correspondentes. Apenas juntou aos autos as notas
fiscais das mesmas. Dessa forma, tendo em vista que nos os extratos bancários referentes as
contas de campanha não constam movimentação financeira, conclui-se que o pagamento das
despesas omissas não transitou regularmente nas contas de campanha, o que implica na
desaprovação das contas, a teor do art. 14 da Resolução 23.607/2019.Por outro lado, a omissão das
despesas mencionadas, somada à ausência de esclarecimentos complementares ou à
comprovação de cancelamento das notas fiscais correspondentes, evidenciam a utilização de
recursos de origem não identificada, impondo-se, por consequência, a determinação do
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOAO HENRIQUE MAZZO MURA (RECORRENTE)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOAO HENRIQUE MAZZO MURA
VEREADOR (RECORRENTE)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 137ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44486538
19/05/2025
14:22
Acórdão
Acórdão

Num. 44486538 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222650700000043429202
Número do documento: 25051914222650700000043429202
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/05/2025 17:44:34
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.837

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600384-
95.2024.6.16.0137 – Maringá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOAO HENRIQUE MAZZO MURA VEREADOR
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRENTE: JOAO HENRIQUE MAZZO MURA
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: JUÍZO DA 137ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR. OMISSÃO DE DESPESAS DE
CAMPANHA.
RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato eleito suplente ao
cargo de vereador do município de Maringá, em face de sentença proferida
pelo Juízo da 137ª Zona Eleitoral de Maringá, que julgou desaprovadas suas
contas relativas às Eleições 2024 e impôs a devolução de R$ 2.300,52 ao
Tesouro Nacional, em razão da omissão de despesas.
1.2 O recorrente reporta-se à manifestação do Ministério Público Eleitoral pela
aprovação das contas com ressalva, e sustenta que a jurisprudência tem
admitido, em casos similares, a aprovação das contas, ainda que com
ressalvas.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela manutenção da sentença,
por entender que as irregularidades representam percentual considerável da
receita total de campanha.

Num. 44486538 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222650700000043429202
Número do documento: 25051914222650700000043429202
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/05/2025 17:44:34
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se a omissão de despesas na
prestação de contas de campanha, no montante de R$ 2.300,52, referente a
notas fiscais não quitadas por meio da conta bancária específica, caracteriza
falha grave suficiente para ensejar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A obrigatoriedade da declaração de todas as despesas e receitas de
campanha é expressa no art. 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3.2 A omissão de despesas, somada à falta de comprovação da forma de
pagamento e à inexistência de cancelamento das notas fiscais, configura
utilização de recursos de origem não identificada, ensejando o recolhimento
dos valores ao Tesouro Nacional, conforme previsto no art. 32 da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
3.3 O valor absoluto (R$ 2.300,52) e a expressiva proporção das despesas
omitidas em relação ao total de recursos movimentados (118%) impedem a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovação com ressalvas, conforme entendimento consolidado do Tribunal
Superior Eleitoral e desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso eleitoral CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a
sentença que desaprovou as contas e determinou o recolhimento de R$
2.300,52 ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: "A omissão de despesas que representa valor absoluto
significativo percentual elevado dos recursos movimentados na campanha,
sem possibilidade de identificação da origem dos valores empregados,
configura irregularidade grave que justifica a desaprovação das contas
eleitorais."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 14, art. 32, §1º, VI, art. 53, I, g.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44486538 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222650700000043429202
Número do documento: 25051914222650700000043429202
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/05/2025 17:44:34
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por João Henrique Mazzo Mura, candidato eleito
suplente ao cargo de vereador do município de Maringá, em face de sentença proferida
pelo Juízo da 137ª Zona Eleitoral de Maringá, que desaprovou as contas relativas às
Eleições 2024 e determinou o recolhimento do montante de R$ 2.300,52 ao Tesouro
Nacional.
Em suas razões recursais (ID 44403263), o recorrente aduziu, em síntese, que: a) a
sentença concluiu que houve omissão de despesas no valor de R$ 2.300,52, referentes a
duas notas fiscais que não tiveram seus pagamentos identificados nos extratos bancários
da campanha, o que configurou pagamento de gastos eleitorais com recursos que não
transitaram pela conta bancária específica; b) o Ministério Público Eleitoral se manifestou
pela aprovação com ressalvas, mas a sentença recorrida sequer fez menção a esse
posicionamento; c) o julgado utilizado como base pela sentença, que tratou de caso
similar de omissão de despesas, entende pela aprovação com ressalvas; d) há
jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná pela aprovação das contas com
ressalvas, em casos semelhantes, em que houve omissão de notas fiscais e
inconsistências, mas sem indícios de má-fé ou prejuízo à fiscalização das contas. Nestes
termos, requer seja julgado procedente o recurso para que as contas sejam aprovadas,
ainda que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID
44410614), para que seja mantida a decisão do Juízo de origem que desaprovou as
contas, em razão da omissão de despesas no valor de R$ 2.300,52, que representa um
percentual significativo (118,18%) dos recursos movimentados na campanha, e do não
cancelamento das notas fiscais, indicando que o pagamento foi realizado com recursos de
origem não identificada.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal

Num. 44486538 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222650700000043429202
Número do documento: 25051914222650700000043429202
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/05/2025 17:44:34
Inicialmente, registro que a sentença apontou três irregularidades, sendo elas:
a) entrega intempestiva da prestação de contas parcial, que ensejou ressalva;
b) recebimento de doações provenientes de outros candidatos, oriundas de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), que
justificaram a aposição de ressalva;
c) despesas não declaradas na prestação de contas, identificadas em razão da
emissão de notas fiscais por parte de prestadores de serviços, que ensejou a
desaprovação e a devolução de valores ao Tesouro Nacional.
A irresignação do recorrente, contudo, refere-se apenas à terceira irregularidade, o que
passo a analisar.
Como o presente recurso se refere às contas de campanha eleitoral de candidato ao
cargo de vereador no pleito de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei
das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas e receitas de
campanha, o artigo 53, inciso I, alínea g, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
I – pelas seguintes informações: [...]
g) receitas e despesas especificadas;
O setor técnico identificou, em sede de parecer conclusivo (ID 44403241), a omissão de
despesas no montante de R$ 2.300,52, nos seguintes termos:
Após a emissão do parecer conclusivo o prestador apresentou notas explicativas (ID
44403245), no sentido de que as notas fiscais não foram apresentadas por equívoco
material, juntando-as aos autos (ID 44403246 e ID 44403248).
Em sua decisão, o juízo da 137ª Zona Eleitoral destacou que as notas fiscais foram
apresentadas posteriormente, mas não houve retificação das contas, nem foi
informada a forma de pagamento de tais despesas. Concluindo que houve omissão de
despesas, consignou que:
“Dessa forma, tendo em vista que nos os extratos bancários referentes as contas de
campanha não constam movimentação financeira (ids. 125707245, 125707246 e
125707247), conclui-se que o pagamento das despesas omissas não transitou
regularmente nas contas de campanha, o que implica na desaprovação das contas, a
teor do art. 14 da Resolução 23.607/2019, in verbis:
Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não

Num. 44486538 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222650700000043429202
Número do documento: 25051914222650700000043429202
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/05/2025 17:44:34
provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido político ou da candidata ou do
candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 3º).
Por outro lado, a omissão das despesas mencionadas, somada à ausência de
esclarecimentos complementares ou à comprovação de cancelamento das notas fiscais
correspondentes, evidenciam a utilização de recursos de origem não identificada,
impondo-se, por consequência, a determinação do recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional.
Nesse mesmo sentido, posiciona-se a mais recente jurisprudência. Vejamos:
RECURSO. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. VEREADORA.
OMISSÃO DE GASTOS ELEITORAIS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA -
RONI.
SAQUE
ELETRÔNICO
DE
VERBAS
DO
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
-
FEFC.
CONFIABILIDADE
CONTÁBIL.
MACULADA. RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/19. RECOLHIMENTO DOS VALORES AO
TESOURO NACIONAL. VALOR NOMINAL DAS IRREGULARIDADES. DIMINUTO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. REDUÇÃO DO MONTANTE A SER RECOLHIDO.
PROVIMENTO PARCIAL.
(...).
2. Detectadas 07 (sete) notas fiscais emitidas contra o CNPJ de campanha, sem que
os recursos para quitação da despesa tenham transitado pelas contas bancárias
da candidata, indicando omissão de gasto eleitoral. Os gastos não contabilizados
afrontam o art. 53, inc. I, als. “g” e “i”, da Resolução TSE n. 23.607/19. Nesse trilhar, a
Corte Superior entende que a omissão em tela viola as regras de regência e macula a
confiabilidade do ajuste contábil.
3. As despesas não declaradas implicam, igualmente, sonegação de informações a
respeito dos valores empregados para a quitação da dívida de campanha, cujo
trânsito ocorreu de modo paralelo à contabilidade formal da candidata,
caracterizando o recurso como de origem não identificada, nos termos do art. 32,
caput e inc. VI, da Resolução TSE n. 23.607/19.
(...).
(TRE-RS, REl 06006545520206210094, Relator: Des. Francisco José Moesch, Data de
Julgamento: (03.02.2022) (Grifei.)
Dessa forma, as despesas omissas no valor de R$ 2.300,52 (dois mil e trezentos reais
e cinquenta e dois centavos), referente às notas fiscais emitidas pelo CNPJ do candidato
e quitadas com valores de origem desconhecida, devem ser consideradas como
recursos de origem não identificada, com imposição de seu recolhimento ao erário,
conforme disposto no art. 32, §1º, e inciso VI, da Resolução 23.607/2019” (os destaques
constam do original).
A omissão de receitas e de despesas é falha de natureza grave, na medida em que viola
determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a
devida transparência.

Num. 44486538 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222650700000043429202
Número do documento: 25051914222650700000043429202
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/05/2025 17:44:34
No presente caso, embora o recorrente tenha apresentado as notas fiscais após o parecer
conclusivo, não retificou as contas, tampouco comprovou a forma de pagamento de tais
despesas.
Como esses gastos não transitaram por conta específica de campanha, o que impede a
aferição da origem da receita utilizada para o seu pagamento, caracteriza-se o
recebimento recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 32 da Resolução TSE n. 23.609/2019.
O montante da omissão de despesa é de R$ 2.300,52, o que representa
aproximadamente 118% das receitas declaradas, ou seja, supera o valor das receitas
de campanha. Trata-se, portanto, de montante superior ao limite estabelecido pelo
Tribunal Superior Eleitoral para justificar a adoção dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, a ensejar a aprovação das contas com ressalvas, que entende necessário,
de forma não cumulativa, que "(a) os valores considerados irregulares não ultrapassem o
valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não
podem superar 10% do total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza grave"
(AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020).
Especificamente quanto à possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade a hipóteses como essa, a Corte deste Tribunal Regional Eleitoral já
decidiu o seguinte:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES DE
2024. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTE VEDADA. REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR. VALOR IRRISÓRIO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de prestação de contas proposta por candidato eleito ao cargo de vereador no
Município de Siqueira Campos/PR, referente às Eleições de 2024.
2. Contas desaprovadas pelo juízo da 021ª Zona Eleitoral, em razão do recebimento de
recursos de origem não identificada no montante de R$ 383,08, equivalente a 14% das
receitas de campanha.
3. Recurso interposto pelo candidato, alegando equívoco na movimentação financeira e
regularização do valor ao Tesouro Nacional, requerendo a aprovação das contas ou,
subsidiariamente, sua aprovação com ressalvas.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso,
considerando a irregularidade grave e classificada como recebimento de recursos de
fonte vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se o valor irregular recebido caracteriza recursos
de fonte vedada ou de origem não identificada; (ii) se a regularização posterior e a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade autorizam a aprovação

Num. 44486538 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222650700000043429202
Número do documento: 25051914222650700000043429202
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/05/2025 17:44:34
das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise revelou que o montante irregular (R$ 383,08) decorreu de doação de
pessoa jurídica, o próprio prestador, o que caracteriza recursos de fonte vedada
nos termos do art. 31 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A legislação eleitoral exige a devolução ou recolhimento imediato ao Tesouro
Nacional, independentemente de boa–fé ou regularização posterior (§§ 3º e 4º do art. 31
da mesma resolução).
8. Não obstante, o valor envolvido (R$ 383,08) é inferior à baliza de R$ 1.064,00
adotada como critério para aplicação do princípio da insignificância e foi recolhido
ao Tesouro, demonstrando boa–fé.
9. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal autoriza, em casos análogos, a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com
ressalvas quando configurada a regularização do valor e impacto diminuto da
irregularidade.
10. Constatada a adequação do caso aos precedentes, entendeu–se pela aprovação das
contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para aprovar com ressalvas as
contas de MATEUS COSTA DOS SANTOS DINIZ, relativas às Eleições de 2024, com
fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Tese de julgamento: A regularização de recursos de fonte vedada, acompanhada de
demonstração de boa–fé e impacto diminuto, autoriza a aprovação das contas com
ressalvas, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 31, §3º, §4º e §9º;
art. 74, II.
Jurisprudência relevante citada: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060235342,
Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, julgado em 05/05/2023.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Rel. Des. Fernando Wolff
Bodziak, julgado em 24/08/2023.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, julgado em 06/09/2023.
(REI no(a) PCE nº 060042097 Acórdão nº 65831 SIQUEIRA CAMPOS - PR Relator(a):
Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz Julgamento: 12/12/2024 Publicação:
16/12/2024 Destaques inseridos).

Com efeito, a Procuradoria Regional Eleitoral consignou que:

Num. 44486538 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222650700000043429202
Número do documento: 25051914222650700000043429202
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/05/2025 17:44:34
No presente caso, as despesas omitidas representam 118,18% do total dos recursos
movimentados durante a campanha eleitoral (R$ 1.946,58), percentual significativo que
impossibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
ensejando a desaprovação das contas.
Ademais, vale ressaltar que os documentos fiscais encontram-se com situação ativa pelo
órgão fazendário e não houve comprovação do cancelamento das notas fiscais,
acompanhadas dos esclarecimentos firmados pelo fornecedor, nos termos do § 6° do art.
92 da Resolução TSE n°23.607/2019.
Dessa forma, a omissão de despesas e o não cancelamento das notas fiscais induzem o
entendimento de que o pagamento foi realizado com recursos que não transitaram pela
conta bancária oficial de campanha, caracterizando-os como receitas de origem não
identificada, impondo o recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 32, § 1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Quanto à alegação do recorrente no sentido de que a sentença não fez referência ao
parecer do Ministério Público Eleitoral, que se manifestou pela aprovação com ressalvas,
é de se ver que tal parecer não é vinculante e que não há obrigatoriedade de o juízo
expressamente referir-se a seu respeito.
Por sua vez, não procede a alegação de que o caso merece aprovação com ressalvas
apenas porque o julgado utilizado como base pela sentença concluiu nesse sentido. Ora,
o recorrente sequer demonstrou a suposta similaridade entre os casos, o que já é
afastado de plano na leitura da ementa tomada como paradigma, segundo a qual o valor
nominal das irregularidades foi “diminuto”.
Da mesma forma, o recorrente não logrou demonstrar que o caso em análise seria
equivalente a outro julgado do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que concluiu pela
aprovação com ressalvas, ainda mais porque a ementa registrou tratar-se de “valor
diminuto em termos absolutos e/ou percentuais”, o que não se verifica na presente
prestação de contas.
Desse modo, considerando que a irregularidade perfaz o valor de R$ 2.300,52 e
compromete aproximadamente 118% das receitas declaradas pelo prestador, a
desaprovação das contas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso eleitoral
interposto por João Henrique Mazzo Mura.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44486538 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222650700000043429202
Número do documento: 25051914222650700000043429202
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/05/2025 17:44:34
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600384-
95.2024.6.16.0137 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 JOAO HENRIQUE MAZZO MURA VEREADOR, JOAO
HENRIQUE MAZZO MURA - Advogados dos RECORRENTES: GILBERTO ALEXANDRE DE
ABREU KALIL - PR55317, VITOR JOSE BORGHI - PR65314 - RECORRIDO: JUÍZO DA 137ª ZONA
ELEITORAL DE MARINGÁ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025